Tribunal: TJDFT
Processo: 0000149-33.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPROCEDENTE. DESISTÊNCIA VOLUNTARIA. ATENUANTES DO ART. 65, INCISOS I E III, “D”, DO CÓDIGO PENAL (MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA). MANTIDA A APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ITER CRIMINIS. QUANTUM DE REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pela prática do crime de latrocínio na forma tentada quando o acervo probatório é coeso na demonstração da autoria delitiva, notadamente as declarações firmes da vítima, tudo corroborado pelas declarações da testemunha que presenciou os fatos, além de prova pericial e documental.
2. Para a tipificação do crime de latrocínio tentado mostra-se despicienda a existência de lesão corporal, de qualquer natureza, bastando a comprovação do dolo de matar, direto ou eventual, e que o resultado não tenha ocorrido por circunstâncias alheias à vontade do agente.
3. Para o reconhecimento da desistência voluntária, deve ficar comprovado que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório ou, esgotados os atos, empregou diligências para impedir o resultado.
4. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual improcede o pleito de redução da pena pelo reconhecimento da menoridade relativa e da confissão espontânea. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF.
5. No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora
6. A fração a ser aplicada na tentativa de latrocínio deve levar em conta o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que o acusado, após ter golpeado a vítima, teve a posse do bem, o que implica reconhecer que o crime cessou em fase quase final, sendo aplicável a fração de diminuição de 1/3 (um terço).
7. Apelo conhecido e desprovido.